Tribunal: TJES
Processo: 5002115-58.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002115-58.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: JOLDENIR LIMA BRAZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002115-58.2024.8.08.0004

Recorrente:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Recorrido:
JOLDENIR LIMA BRAZ

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IFOOD. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. RESTAURANTE PARCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DEVIDOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JOLDENIR LIMA BRAZ em face de

IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

O autor narrou que firmou contrato de parceria com o iFood para que seu restaurante atendesse na plataforma digital, iniciando suas atividades em dezembro de 2022. Contudo, embora tenha realizado vendas expressivas ao longo dos meses subsequentes, afirma que não recebeu os valores que lhe seriam devidos, no total de R$3.631,58, o que, acrescido de correção e juros, perfaz R$4.620,01. Relata que a ausência dos repasses inviabilizou a continuidade do seu negócio, que foi encerrado em razão da inadimplência da plataforma, gerando não apenas prejuízos materiais, como também danos morais. Requereu a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos e à reparação por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 3.631,58 (três mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), em favor da parte autora, a título de indenização por danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta.

A empresa iFood recorreu sustentando, em síntese: a) existência de cláusula de eleição de foro que afastaria a competência do juízo de origem; b) inexistência de falha na prestação de serviço; c) ausência de inadimplemento contratual, visto que os repasses teriam sido compensados ou descontados devido a saldo negativo gerado por vendas offline; d) que a quase totalidade das vendas foram pagas diretamente ao autor pelos consumidores; e) ausência de comprovação dos alegados danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização por dano moral.

O autor, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando os fundamentos da exordial, com destaque para a ausência de comprovação de repasse de valores por parte da ré. Requereu, inclusive, a majoração da indenização por dano moral.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não há preliminares processuais pendentes de análise.

A controvérsia reside na ausência de repasse de valores ao autor, parceiro comercial da plataforma iFood. A empresa ré limitou-se a alegar, genericamente, que os valores teriam sido pagos diretamente ao autor pelos clientes (vendas offline) e que teria havido saldo negativo compensado, sem, contudo, apresentar documentos que comprovassem tal alegação de forma individualizada e robusta.

A inversão do ônus da prova, requerida na inicial e acolhida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impunha à empresa recorrente o dever de comprovar, de forma clara e documental, a existência dos repasses devidos ao autor ou, alternativamente, a efetiva compensação contratual com valores eventualmente devidos pelo parceiro comercial, conforme sustentado em sua peça recursal.

Não se mostra crível que uma empresa de grande porte como o iFood, cuja atividade é integralmente estruturada na intermediação digital de pedidos e pagamentos, não disponha de um sistema de controle contábil detalhado capaz de demonstrar, com precisão, o fluxo de transações realizadas, os descontos contratuais e os repasses financeiros efetivados.

Bastaria, para tanto, a apresentação de extratos financeiros completos, planilhas, faturas ou relatórios que demonstrassem a composição do alegado saldo devedor do autor ou o efetivo cumprimento da obrigação contratual de repasse. Todavia, a empresa limitou-se a argumentos genéricos, sem trazer aos autos qualquer documento que evidenciasse a regularidade de sua conduta ou a inadimplência do recorrido.

Diante da ausência de prova documental mínima nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, com a consequente manutenção da condenação pelos danos materiais devidamente comprovados.

Ademais, os extratos e documentos juntados pela parte autora permitem concluir pela efetiva ocorrência de prestação de serviços e não recebimento da contraprestação, razão pela qual se impõe a confirmação da condenação ao pagamento do valor de R$3.631,58, devidamente corrigido.

No tocante aos danos morais, é forçoso reconhecer que a conduta da ré ultrapassou o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a subsistência do autor, pequeno empreendedor que teve que encerrar sua atividade por ausência de repasses. Tal situação configura-se como apta a ensejar a reparação moral, sobretudo diante da frustração reiterada das legítimas expectativas contratuais e do abalo emocional provocado.

O valor arbitrado (R$2.500,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual
não merece majoração
. Indefiro, portanto, o pedido de majoração do valor indenizatório por danos morais formulado nas contrarrazões, em razão da ausência de recurso autônomo por parte do autor e da inadequação da via eleita para tal finalidade, além de se verificar que o quantum fixado na sentença encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e com a extensão do dano narrado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)